Tribunal: TJDFT
Processo: 0758268-20.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
1. A recorrente opôs embargos de declaração alegando que o acórdão não se manifestou sobre o argumento de que somente emitiu os bilhetes, cabendo à Air Europa, responsável pelo voo, suportar os danos experimentados pelo consumidor. Afirma que o autor em momento algum requereu o reembolso das milhas e que não há comprovação nos autos do pagamento de R$ 30.436,06. Pretende o prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais invocados.
2. Não há omissão no acórdão embargado que, ao analisar a prova, manifestou entendimento contrário ao sustentado pela parte, ressaltando que “Companhias aéreas que atuam em acordo de cooperação e lucram com essa parceria respondem objetiva e solidariamente por eventuais danos causados ao consumidor, não sendo cabível, na hipótese, a excludente de responsabilidade de culpa exclusiva de terceiro, prevista no artigo 14, § 3o, inc. II, do CDC.” Destacando ainda que os danos materiais foram “adequadamente comprovados por meio da juntada dos comprovantes de viagem e dos comprovantes de pagamento (ID 46927426 e ID 46927427).”
3. Os embargos de declaração, ainda que para efeito de prequestionamento, são cabíveis nas hipóteses previstas no artigo 48 da Lei 9.099/95, não se prestando ao reexame do mérito da demanda (Enunciado 125 do FONAJE).
4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.